Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-16.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-16.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS - CPF: 021.582.531-42 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -

IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - APLICAÇÃO DO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Comprovada que a doença da autora não é decorrente de acidente de trabalho, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual é medida que impõe.

Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar
“
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE ASSIS contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, visando o saneamento de suposto vício de contradição.

Aduz que os embargos foram interpostos para suprimir a contradição, no sentido de determinar que o recurso de apelação seja remitido para o Tribunal Regional Federal da 1a Região e, caso não seja o entendimento pela incompetência, requer a adequação do voto, vez que não se trata de benefício por incapacidade, mas a indenização pela redução e limitação desta, podendo a apelada exercer atividade laborativa habitual.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para determinar a remessa ao juízo competente.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que se trata de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1000505-16.2019.8.11.0037, que foi julgada procedente para condenar o INSS a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios na porcentagem de 10% (dez por cento) nos termos da Súmula no 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social (Id. no 69889959).

A apelada sofreu um acidente de trânsito, no ano de 2018, que ocasionou fratura de platô tibial esquerdo, o que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa, exercia a função de atendente, e, atualmente está com idade de 35 (trinta e cinco) anos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao fato de saber se trata ou não de doença decorrente de acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

In casu
,
depreende-se do laudo acostado aos autos que a apelante
em data de
05.04.2018, sofreu acidente de trânsito, sendo que estava pilotando uma moto quando sofreu uma queda (SIC). Foi encaminhada ao PAM de Primavera do Leste, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi diagnosticada como portadora de fratura de platô tibial esquerdo.

A conclusão é que de fato não estamos a tratar de um caso de concessão de auxílio decorrente de acidente de trabalho, o que afasta a competência desta Justiça Estadual.

É cediço que a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as ações ajuizadas contra o INSS é baseada na regra de exceção prevista no art. 109, I, da CF,
ex vi:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSE DE VERBAS FEDERAIS NÃO CONTABILIZADAS – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ÓRGÃO FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I DA CF/88 - REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANOS AO ERÁRIO COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIR PELOS DANOS CAUSADOS - RECURSO IMPROVIDO
. I - Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/88, a competência cível da Justiça Federal define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo - rationae personae -, sendo desnecessário perquirir a natureza da causa (análise do pedido ou causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, de acidente do trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e do Trabalho.
II - Tratando-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário proveniente de ato de improbidade administrativa, aplica-se a imprescritibilidade ao pleito ressarcitório (art. 37, § 5o, da Constituição). Precedentes do STJ.III – Comprovados os danos (material e moral), exsurge o dever de indenizar, a fim de ressarcir ao erário pelos prejuízos causados por ato ímprobos. (N.U 0008930-32.2011.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)

Ante ao exposto,
acolho os embargos de declaração
, para anular o Acórdão proferido no apelo e reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual e via de consequência, determinar que o feito seja remetido ao juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021